Tribunal: STF
Processo: RE 1499227
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. IPI. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL: MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. LEI 8.989/95. MP 1.034/21. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. Remessa necessária e apelação a desafiar sentença que ratificou a decisão liminar e concedeu a segurança pleiteada determinando ao impetrado que se abstivesse de qualquer ato tendente à cobrança do IPI na condição do art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/1995 com a redação conferida da MP 1.034/2021, para aquisição de veículo objeto de intenção de compra, visto que o referido processo de aquisição se iniciou antes do período de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação da referida medida provisória, id. 10175783. 



    2. A apelante alega, em síntese, que é legítima a alteração do critério de valor do produto previsto na MP 1034/2021 para fins de concessão da isenção fiscal na medida em que prestigia a seletividade do IPI, uma vez que estaria cumprindo com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da essencialidade do produto, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, mantém a isenção para os contribuintes que possuem condições financeiras de adquirir um veículo de baixo custo. Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para efeito de reforma da sentença e integral denegação da segurança, ante a ausência de majoração de tributo que justifique a aplicação da noventena, id. 10233439. 



    3. A Lei n. 8.989/95, alterada pela Lei n. 10.182/2001 concede isenção de IPI na aquisição de automóveis adaptados para pessoas portadoras de deficiência física sofreu alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034/2021, de 01/03/2021, que inseriu o § 7º no art. 1º da Lei nº 8.989/95, limitando a isenção do IPI concedida a pessoas com deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31 de dezembro de 2021, e aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos, conforme divisado em seu art. 2º, parágrafo único. 



    4. Desta feita, a referida MP (1.034/21) excluiu benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência, bem como ampliou o limite temporal para nova aquisição. Essas modificações entraram em vigor imediatamente na data de sua publicação, conforme disposto no seu art. 5º, inciso I. 



    5. Por seu turno, o STF entende que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/05/2020). 



    6. Na hipótese, a impetrante obteve autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência em 29/04/2021 para a compra veículo novo com isenção tributária, com prazo de validade para utilização do benefício fiscal a ser exercido até 29/01/2022, não pode ser prejudicada no exercício do seu direito, uma vez que a Medida Provisória nº 1.034/2021, ao limitar o incentivo fiscal de isenção de IPI a veículos cujo preço de venda não ultrapasse R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ao estender o prazo para gozo do benefício de 02 (dois) para 04 (quatro) anos, não poderia ter vigência a partir da data de sua publicação (1º de março de 2021), mas somente após decorridos o período de 90 (noventa) dias contados da referida data, tudo em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    7. Colhe-se da jurisprudência desta Corte Regional julgados semelhantes : (PROCESSO 08186724120214058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/12/2022); (PROCESSO: 08091326620214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2022); (PROCESSO: 08007412820214058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 10/05/2022). 8. Remessa necessária e apelação desprovidas.” (e-doc. 67, p. 6-7).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 150, inc. III, al. “c”, da Constituição da República. 



    2.1 Argumenta, em síntese, que a Medida Provisória nº 1.034, de 2021, visou aumentar o acesso de pessoas com deficiência à aquisição de veículos, a partir de uma melhor adequação da seletividade do IPI. Ainda, o limite temporal utilizado tem como função beneficiar aqueles que se utilizam do veículo com intuito profissional. Logo, à falta de distinção dos casos com pessoas com deficiência prejudicava a aderência das hipóteses isentivas da necessária seletividade do tributo, no caso, intentada com caráter extrafiscal, a dinamizar o benefício a partir da incidência sobre automóveis de alto custo. 



    2.2 Argumenta, ainda, a necessidade do aumento da arredação para compensar a adoção de medidas para o combate da pandemia da Covid-19. Ressalta a inexistência de direito adquirido à isenção, fazendo-o a partir de explanação sobre a perfectibilização do fato gerador do IPI na aquisição do veículo por pessoa com deficiência. No mais, impugna a tese sobre a observância da anterioridade nonagesimal à hipótese (e-doc. 90).



    3. Apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 93). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 90, p. 2), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ademais, é certo que a regra do art. 150, inc. III, al. “c”, da CRFB, que veda a instituição ou majoração de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei, aplica-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme o art. 153, inc. IV, da Carta da República. 



    7. A Medida Provisória nº 1.034, de 2021, que reduziu o espectro da isenção do IPI em aquisição de veículos por pessoas com deficiência, deve, então, necessariamente obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal e, por isso, ser aplicada somente após noventa dias de sua publicação (ou seja, após 1º de junho de 2021).



    8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.413.296-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/03/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.410.692-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/3/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.”



    (RE nº 1.413.476-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2003, p. 16/03/2023).



    9. Os citados julgamentos estão em linha com assentado entendimento desta Corte Maior, cuja exegese é a de que a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Menciono, ainda, o entendimento do eminente Ministro Dias Toffoli, segundo o qual “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021).



    10. Na hipótese dos autos, considerando que a parte recorrida firmou a compra do veículo em abril de 2021, é inarredável a isenção do IPI para a mencionada aquisição a partir da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, como consignou, corretamente, o aresto vergastado. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator